Tribunal: TJPA
Processo: 0804525-70.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804525-70.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ROSILENE MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO A FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE PRESCRIÇÃO BIENAL. NOS CASOS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É DEVEDORA A PRESCRIÇÃO APLICADA É A QUINQUENAL CONFORME DECRETO Nº
20.910/32. APLICAÇÃO DO TEMA 608 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO. ACÓRDÃO MANTINDO EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO PROVIMENTO, apenas para sanar omissão,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, oposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em desfavor ROSILENE MONTEIRO DOS SANTOS, movido contra Acórdão que conheceu o Recurso de Agravo Interno, negando-lhe provimento.

Em petição inicial, a parte autora aduz que no período entre setembro de 2014 a março de 2018, laborou junto ao Município de Parauapebas, mediante contrato temporário, afirmando que nesses casos a contratação deve ser considerada nula, como consequência a requerente faz jus ao recebimento de FGTS.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos do autor da ação, declarando a nulidade do contrato administrativo, condenando o Município ao pagamento dos valores a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, ante a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI Nº 5090/DF. No mérito, alegou: a prescrição bienal, a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre a requerente e o Município, e a utilização do índice correto de atualização monetária. Requerendo o provimento do recurso.

Em decisão monocrática, houve o conhecimento do Apelo, sendo negado provimento.

O Apelante interpôs Agravo Interno, aduzindo os mesmos argumentos expostos nas razões do Recurso de Apelação.

Foi apresentado contrarrazões, pedindo pelo total desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento.

Contra este Acórdão, o município de Parauapebas opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de omissão
no que se refere a alegação de que deve ser aplicado ao caso a prescrição bienal.

A parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso de embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão referente a aplicação da prescrição quinquenal, alegando que deve ser aplicado ao caso a prescrição bienal.

Pois bem, o presente caso refere-se à relação de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, assim é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria de que a prescrição aplicada nesses casos é a quinquenal nos termos do art. 1º do decreto 20.910/32.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal federal no Tema 608, definiu a seguinte tese:

“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

Neste julgamento, foi firmado o entendimento de que a prescrição a ser aplicada a cobranças de valores não pagos a título de FGTS, é a quinquenal, considerando se tratar de Ação de cobrança de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, sendo os valores de FGTS oriundos de condenação judicial, razão pela qual se justifica a aplicação da prescrição quinquenal.

Desse modo, segue e
ntendimento firmado na 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.

1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista;

(...)

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado, na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 26/03/2018, Publicado em 06/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
E NÃO TRINTENÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02,
publicado
em 2018-05-02). (grifei).

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
apenas para sanar omissão,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024